Tribunal: STF
Processo: ARE 1331016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE MIRACEMA - SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA APOSENTADA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) – LEI MUNICIPAL 796/99 – VERBA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – COBRANÇA DE RETROATIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. A irresignação recursal cinge-se ao não reconhecimento pelo sentenciante singular do alegado direito ao recebimento do referido adicional (ATS), tendo em vista que administrativamente lhe foi reconhecido tal direito, inclusive com a apuração dos valores retroativos, pela administração pública. Autora que ingressou nos quadros da municipalidade sob o regime celetista em 1987, no cargo de Professora, tendo optado posteriormente, por força da CF/88, pelo regime estatutário, na forma da Lei Municipal nº 796/99, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Miracema. Demandante que faz jus ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço - ATS (Arts. 81 e 82 de referida Lei municipal). Reconhecimento administrativo que enseja o direito ao pagamento das parcelas atrasadas do adicional em questão. Precedentes jurisprudenciais de nosso Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe. Inversão dos ônus sucumbenciais. Provimento ao recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão quanto à prescrição.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; e 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente